Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703880-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MANUEL ANTONIO FELIX DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DAYSE PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REDUÇÃO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por GEAP Autogestão em Saúde (ré) e Espólio de Manuel Antônio Felix da Silva (autor) contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais e custas processuais. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da redução do atendimento domiciliar (home care) de 24 horas para 12 horas diárias, alegada pela ré como justificada pela melhora no quadro clínico do autor. O autor, por sua vez, defende a necessidade de manutenção do atendimento integral e pleiteia indenização por danos morais. III. Razões de decidir: A decisão considerou que a redução do atendimento domiciliar não foi justificada por melhora substancial no quadro clínico do autor, conforme laudo pericial. O autor, diagnosticado com Alzheimer e necessitando de cuidados contínuos, teve sua necessidade de atendimento integral confirmada pela perícia. A negativa de cobertura integral foi considerada abusiva, configurando dano moral. O pedido de compensação por danos morais é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de majorar os honorários advocatícios. Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) Código de Processo Civil (art. 85, §2o; art. 487, I; art. 1.012, § 1o, inciso V) Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ AgInt no REsp 1810061/SP Acórdão 1791847, 07625625220218070016, TJDFT REsp 1537301/RJ A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para a realização do exame do ora recorrido, sendo indispensável a observância ao rol elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; e d) artigos 186, 187, 421, 422 e 927 do Código Civil, porque inexistente qualquer dano a ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027